Tribunal: TJSP
Processo: 0000852-13.2017.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000852-13.2017.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante
CARLOS ALBERTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000852-13.2017.8.26.0589 -Voto no 2933
2
Apelação: 0000852-13.2017.8.26.0589
Apelante: Carlos Alberto da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de São Simão
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antônio Jose Papa Junior
Voto: 2933
Ameaça e abuso nos meios de correção. Recurso de
apelação visando a reforma da r. sentença pela ausência de
prova. Impossibilidade. Palavra da vítima que merece
especial
destaque
em
crimes
praticados
em
tais
circunstâncias, mormente quando corroborada por demais
elementos de convicção. Dosimetria que não merece reparo.
Recurso não provido.
Ao relatório de fls. 100/107 acrescento ter a r. sentença
julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante Carlos
Alberto da Silva como incurso no artigos 136, caput e §3o, e 147, ambos do Código
Penal, à pena de 4 (quatro) meses de detenção em regime inicial aberto, com sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo prestar serviços à comunidade pela quantidade
de horas correspondente aos dias de condenação, no primeiro ano, na forma do art.
78, § 1o, conforme vier a ser estabelecido no Juízo da Execução.
Irresignada, a Defesa do acusado interpôs recurso de
apelação (fls. 138/144), alegando insuficiência probatória, termos do artigo 386,
inciso VII do Código de Processo Penal.
Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela
manutenção da r. sentença, conforme proferida (fls. 148/151).
Em parecer de fls. 159/166, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do apelo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que, no dia 28 de maio de 2017,
no período noturno, na Rua Luiz XV, no 49, na cidade de Luiz Antônio, comarca de
São Simão, Carlos Alberto da Silva, prevalecendo-se de relações domésticas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000852-13.2017.8.26.0589 -Voto no 2933
3
familiares contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/06, ofendeu a integridade
corporal de sua filha Rebeca Ferreira da Silva, que conta com 11 anos, causando-lhes
as lesões corporais, além de tê-la ameaçado.
Segundo o apurado, o apelante soube que a vítima
havia subtraído dinheiro da avó sem sua permissão. Por não concordar com a atitude
de Rebeca, Carlos armou-se com uma barra de ferro e desferiu diversos golpes,
causando lesões corporais de natureza leve.
Em razão das agressões, a vítima Rebeca sofreu
“extensas equimoses com edema local em nádegas, laterais das coxas até próximo
aos joelhos e em região de crista ilíaca a direita”.
Não satisfeito, ameaçou agredi-la com uma corrente,
caso a vítima denunciasse sua atitude.
Pois bem.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 4/7), ficha de atendimento médico (fls. 10), certidão de
nascimento da vítima (fls. 25), do laudo de exame de corpo de delito (fls. 25), aliados
aos depoimentos colhidos durante a instrução processual.
A autoria também restou demonstrada.
Em interrogatório, o apelante admitiu ter agredido a
vítima com uma vara, mas não desferiu golpes com barra de ferro ou corrente. Negou
também ter ameaçado a ofendida.
A vítima, ouvida na fase inquisitiva (fls. 08), declarou
que na data dos fatos, a declarante pegou um dinheiro de sua avó, sem pedir para
ela, para comer um lanche. Que seu pai acabou tomando conhecimento dos fatos,
motivo pelo qual ele armou-se com uma barra de ferro e passou a agredir a
declarante, ocasionando-lhe diversos hematomas. Que seu pai ainda disse que caso
a declarante contasse a alguém, ele lhe bateria com uma corrente. Que hora,
durante a aula de educação física, a declarante não quis fazer a aula, devido as
dores nas pernas, fato que causou estranheza na professora e acabaram acionando o
conselho tutelar.
A versão apresentada pela vítima foi corroborada pelo
depoimento da Conselheira Tutelar, Mirelly Gomes Teodoro, que relatou que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000852-13.2017.8.26.0589 -Voto no 2933
4
data dos fatos, foi acionada pela psicóloga do CRAS, que deu o primeiro
atendimento à criança. Disse que o professor de educação física da escola avisou que
a menor não queria participar das aulas físicas. Narrou que a ofendida estava com as
pernas roxas e não conseguia andar por conta das dores. A vítima e irmã estavam
com medo de contar o ocorrido e serem agredidas posteriormente. Afirmou que a
criança contou que pediu dinheiro ao pai para comprar lanche e este negou, dizendo
que ela deveria trabalhar, então furtou a quantia de sua avó. Disse que o acusado se
dirigiu até o carro da conselheira e proferiu ameaças contra os membros do conselho.
A vítima passou a morar com a mãe, na cidade de Mococa/SP, perdendo o contato
com o pai. Disse ainda que a família tinha histórico de violência.
O laudo pericial de fls. 25, atestou que a vítima sofreu
lesões corporais de natureza leve, apresentando extensas equimoses com edema local
em nádegas, laterais das coxas, até próximo aos joelhos e em região de crista ilíaca
a direita, em sintonia com suas declarações.
Como sabido, nos crimes envolvendo violência
doméstica, geralmente cometidos na intimidade e sem testemunhas visuais, a palavra
da vítima reveste-se de especial importância, mormente quando, como aqui, vem
amparada por outros elementos de convicção, como o depoimento da então
conselheira tutelar e laudo pericial.
Em que pese ser compreensível a necessidade de o pai
corrigir a filha, uma vez que estaria praticando pequenos furtos, não se pode admitir
que nesse desiderato, abusem dos meios empregados.
Fosse uma palmada, ou outro corretivo equivalente até
poderíamos entender como ausente a culpabilidade do acusado. Porém, aqui estamos
a falar de golpes com uma vara ou até com barra de ferro ou corrente com
consequentes múltiplos hematomas, impossibilitando, inclusive, a vítima de realizar
as aulas de educação física da escola.
Assim, como bem concluiu o d. magistrado (fls. 103): o
próprio réu não nega que tenha lesionado a vítima na ocasião descrita na exordial,
divergindo apenas acerca do instrumento utilizado, que teria sido uma vara em vez
de uma barra de ferro. Ora, quer tenha sido uma barra de ferro ou uma vara, fato é
que o excesso praticado pelo acusado exsurge da natureza das lesões causadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000852-13.2017.8.26.0589 -Voto no 2933
5
vítima, criança com 11 anos de idade: Presença de hematoma em pernas D e E, dor
durante palpação superficial, hematomas ocupando toda a face lateral de perna D e
E, região do glúteo, região i. D. (f. 10) No momento do presente exame apresenta
extensas equimoses com edema local em nádegas, laterais das coxas até próximo aos
joelhos e em região cde crista ilíaca a direita (f. 25) O excesso somado ao dolo de
corrigir a criança por mau comportamento encontram adequação típica perfeita no
art. 136, caput e § 3o, do Código Penal.
Assim, restou comprovado que o apelante praticou o
delito do artigo 136, §3o, do Código Penal.
O crime de ameaça, também, ficou caracterizado, pois
restou demonstrado pelo depoimento da vítima que o acusado a ameaçou, por meio
de palavras, dizendo que: caso contasse a alguém, ele a agrediria novamente, desta
vez com uma corrente.
A propósito:
A palavra da vítima, sempre firme e coerente, aliada ao
restante do conjunto de provas são elementos de
convicção suficientes para embasar a condenação
imposta. Apelo improvido (RJTJERGS 184/115)
Ressalte-se que a ameaça, indubitavelmente, foi idônea
a incutir medo à vítima, a qual não contou das agressões para ninguém, com medo de
ser agredida novamente com uma corrente, circunstâncias suficientes para comprovar
o elemento específico do tipo penal em questão, quer seja, a de proferir promessa de
causar mal injusto e grave a outrem, caracterizando, assim, o delito previsto no artigo
147 do Código Penal.
Como bem pontou o MM Juízo (fls. 104): Em f. 8, a
vítima relatou que, após a agressão, o réu lhe disse que, caso contasse a alguém, ele
a agrediria novamente, desta vez com uma corrente. Esse relato restou confirmado
em juízo pelo depoimento de Mirelly Gomes Teodoro, que descreveu a forma como o
crime foi descoberto, qual seja, mediante observação do professor da vítima, que de
fato não delatou espontaneamente o ocorrido a terceiros, justamente por acreditar e
temer a ameaça feita pelo acusado. A Conselheira Tutelar também relatou que, após
a descoberta das lesões, tanto a vítima como a irmã ficaram amedrontadas, temendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000852-13.2017.8.26.0589 -Voto no 2933
6
a realização da represália prometida pelo denunciado, que inclusive ameaçou os
próprios Conselheiros Tutelares que acolheram a criança.
Assim, correta a condenação do apelante.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Crime de ameaça
Inicialmente, a pena-base foi corretamente fixada no
mínimo legal, em 1 (um) mês de detenção.
Na segunda fase, devido ao reconhecimento da
agravante contida no artigo 61, inciso II, letra “f” e “h”, do Código Penal, correta e
justa a elevação de sua pena em 1/3, perfazendo 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção, pena que tornou definitiva, por não haver qualquer outra circunstância a
modificá-la.
Abuso nos meios de correção
Na primeira fase, o d. magistrado fixou a pena-base no
mínimo legal, ou seja, em 02 meses de detenção.
Na segunda fase, a agravante do art. 61, II, “f”, CP foi
compensada com a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase, incidiu a causa de aumento do §3o do
mesmo dispositivo, pois a vítima contava com menos de 14 anos de idade, à época
dos fatos, resultando em 2 meses e 20 dias de detenção.
Diante do concurso material (art. 69, CP), a
reprimenda final resultou em 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (art. 44, I, CP), em razão da violência e grave ameaça.
Por fim, foi concedido o sursis (art. 77, II, do Código
Penal) pelo prazo de 2 anos, devendo o apelante prestar serviços à comunidade pela
quantidade de horas correspondente aos dias de condenação, no primeiro ano, na
forma do art. 78, § 1o, conforme vier a ser estabelecido no Juízo da Execução.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação.
XISTO RANGEL
Relator